Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738381-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE DA SILVA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO COLETIVA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. 1. Os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época na qual ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). 2. Havendo concordância da parte quanto aos índices aplicados no débito, mostra-se preclusa nova discussão e impugnação a respeito da matéria. 3. Se os honorários da fase conhecimento foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores executados, o arbitramento de forma individualizada em sede de cumprimento individual de sentença desvirtuará o percentual a ser fixado, pois certamente não observará as faixas de valores da ação coletiva, em desobediência à sistemática prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência foi determinada no v. acórdão da ação coletiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC, sustentando que após a declaração do STF da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, definindo o IPCA como índice idôneo, deve ser superada a coisa julgada/preclusão e garantida sua aplicação imediata. Afirma ser pacífico o entendimento segundo o qual juros e correção monetária são questão de ordem pública, e que eventuais erros de cálculo nesses aspectos devem ser corrigidos até o trânsito em julgado da decisão que extingue a execução, acrescentando que, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, resta excepcionada a preclusão pro judicato. Assevera que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, ou seja, antes da extinção do processo pela satisfação do débito. Verbera que deve ser observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade emanadas do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega afronta aos artigos 37, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, argumentando que deve ser respeitada a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No tocante ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017